Tribunal: TJMT
Processo: 0002438-30.2007.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002438-30.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANGELA APARECIDA MARTINS - CPF: 345.772.381-87 (APELADO), CLARAO COMERCIAL E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 01.868.162/0001-09 (APELADO), JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 211.025.629-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CLARAO COMERCIAL E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 01.868.162/0001-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 211.025.629-04 (APELANTE), VALDEIR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 162.103.361-91 (APELANTE), ANGELA APARECIDA MARTINS - CPF: 345.772.381-87 (APELANTE), VALDEIR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 162.103.361-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DESPROVEU RECURSO DA PARTE EX ADVERSA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS EXECUTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA - DESCAMBIMENTO - SÚMULA N.o 421 DO STJ - PRECEDENTES DO TJMT E DO STJ

1.

Por intempestivo, não se conhece do Apelo interposto pela Fazenda Pública após o trintídio legal, contado da data de sua intimação por meio do sistema PJe.

2.

Nos termos da

Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça,

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

3. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso não conhecido. Recurso de Apelação dos Executados conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de Apelação interpostos pelas partes litigantes

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal n.
o
0002438-30.2007.8.11.0015, acolheu a Exceção de Pré-Executividade interposta e declarou a prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários exigidos na Execução (id. 144180170, pp. 1/8).

Na Apelação interposta, a
Clarão - Comercial e Construções Elétricas Ltda. e outros
(id. 144180172, pp. 1/13), alegam que não houve arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – curadora especial à lide -, motivo pelo qual requerem o provimento do recurso para a reforma parcial da sentença e condenação do Estado de Mato Grosso

ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

O
Estado de Mato Grosso
também apelou da sentença (id. 144180173, pp. 1/9), sustentando que:

- os marcos temporais utilizados pelo Magistrado
a quo
para reconhecer a prescrição estão equivocados;

- a prescrição dos créditos tributários ocorre em cinco anos, tendo como marco inicial a constituição definitiva dos créditos que, para o caso vertente, teria ocorrido em 29/06/2005

- a contagem do lapso prescricional passou a correr após a constituição definitiva dos créditos tributários, sendo interrompido com o ajuizamento da ação 30/03/2007, dentro do quinquídio legal.

Pede o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada, com a retomada do curso da execução fiscal.

Contrarrazões dos Apelados
Clarão – Comercial e Construções Elétricas Ltda. e outros
no id. 144180177, pp. 1/6, pelo desprovimento do apelo e confirmação da sentença.

Em consulta ao processo no PJe de 1o Grau, é possível verificar que a
Defensoria Pública
foi intimada da sentença em 28/03/2022, com prazo final para recorrer previsto para 13/05/2022. Sendo interposto o Apelo em 08/04/2022, este é tempestivo.

Já o
Estado de Mato Grosso
foi intimado da sentença em 21/03/2022, com termo final para recurso previsto para 06/05/2022. Com a interposição do Apelo em 09/05/2022, resta configurado o seu protocolo fora do prazo legalmente previsto, sendo, pois, intempestivo.

A contraminuta de
Clarão – Comercial e Construções Elétricas Ltda. e outros
é tempestiva, porquanto intimada para se manifestar quanto ao Apelo do
Estado de Mato Grosso
em 28/07/2022, com termo final de manifestação previsto para 09/09/2022 e o protocolo das contrarrazões em 30/08/2022.

Ambos os Apelos são isentos de preparo.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

INTEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Câmara:

No Apelo interposto, o
Estado de Mato Grosso
alega a tempestividade de seu recurso, afirmando que foi intimado da sentença em 22/03/2022 e que o termo final de seu prazo ocorreria em 09/05/2022.

Contudo, conforme já pontuado no Relatório, em consulta ao processo, n
a aba “Expedientes” do PJe de 1o Grau, consta que o Estado de Mato Grosso foi intimado da sentença em 21/03/2022, uma segunda-feira, constando a leitura do expediente por Francisco de Assis da Silva Lopes.

Colaciono, por importante, a imagem que ilustra o fato:

E como se pode observar também da aludida imagem, o termo final para a interposição do recurso ocorreu 06/05/2022.

Como o Apelo foi protocolado apenas em 09/05/2022, resta configurada a sua intempestividade.

Impende consignar que na contagem do prazo pelo sistema PJe já estão contabilizados os dias de ponto facultativo para o mês de abril de 2022, de acordo com o Calendário Forense de 2022, estabelecido pela Portaria TJMT/PRES N.o 1121 de 25 de novembro de 2021.

Diante, pois, da interposição intempestiva,
não conheço
do Recurso de Apelação manejado pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

No que diz respeito ao Recurso de Apelação interposto por
Clarão – Comercial e Construções Elétricas Ltda. e outros
, tem-se que a controvérsia estabelecida é pela reforma parcial da sentença para que haja a condenação do
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

Nesse tocante, e a despeito do reconhecimento, pel
o Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral do tema atinente à possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula (RE 1.140.005/RJ - Tema 1002), até o momento não há qualquer decisão meritória ou ordem de suspensão processual de feitos semelhantes, em trâmite nos tribunais de origem, o que permite a aplicação da Súmula n.o 421 do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente e com o seguinte enunciado:

“
Os honorários advocatícios
não

são

devidos

à

Defensoria

Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”
Corte Especial, julgado em 03/03/2010, Dje 11/03/2010
(
g.n.
)

À vista disso, este egrégio Tribunal de Justiça vem adotando esse entendimento. A exemplo:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO
- PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (
N.U 0008885-24.2013.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/03/2023, publicado no DJE 27/03/2023) (g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ
- EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça
.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.”

(N.U 0018510-48.2014.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 23/03/2023)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – VEDAÇÃO
– SÚMULA 421 STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1
.
É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte
.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.”

(N.U 1000665-60.2021.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023)

Logo, o recurso interposto buscando o reconhecimento de verba sucumbencial em favor a Defensoria Pública não merece provimento.

Diante do exposto:

-
não conheço do recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, por sua intempestividade;

-
conheço
do Apelo interposto por
Clarão - Comercial e Construções Elétricas Ltda. e outros
, porém
a ele nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023